Tribunal: STF
Processo: RHC 224788
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Erico Batista de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. RECLAMO NÃO PROVIDO. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão rechaçada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.



    2. Com lastro no art. 34, XX e XVIII, “b”, do RISTJ, e no enunciado n. 568 da Súmula desta Casa, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o acórdão impugnado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelos Tribunais Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar.



    3. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a segregação processual do líder de um dos núcleos de facção criminosa de grande porte – com divisão de tarefas definida e braços operacionais em vários Estados da Federação, especializada na prática de lavagem de capitais, oriundos dos proveitos ilícitos obtidos com o tráfico de drogas, a corrupção e o desvio de verbas públicas –, a fim de garantir a ordem pública e interromper o ciclo delitivo. Precedentes.



    4. A demanda de origem contou com extenso trabalho investigativo, foi proposta contra 15 denunciados, assistidos por advogados diferentes, e deu ensejo à interceptação telefônica e outras perícias. As particularidades do caso afastam, ao menos por ora, a desídia dos órgãos estatais na condução do feito, a ensejar a intervenção desta Corte de Justiça.



    5. Dado o perigo concreto de reiteração delitiva, não se mostra adequada e suficiente a fixação ao réu de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    6. Agravo não provido. 



    (RHC 165.134 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello e; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Transcrevo, ainda, no mesmo sentido, a ementa do acórdão proferido no RHC 123.706, da Relatoria da ministra Rosa Weber, que bem explicita a questão (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator